Tribunal: TJSP
Processo: 2363849-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o efeito ativo ao recurso. Alegação de OMISSÃO, sob a justificativa de que o indeferimento do levantamento de valores bloqueados não teria observado o fato de que o juízo está garantido. Vício inexistente. Decisão que não indeferiu o efeito ativo com base nas condições do bloqueio, mas sim na própria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o efeito ativo ao recurso. Alegação de OMISSÃO, sob a justificativa de que o indeferimento do levantamento de valores bloqueados não teria observado o fato de que o juízo está garantido. Vício inexistente. Decisão que não indeferiu o efeito ativo com base nas condições do bloqueio, mas sim na própria controvérsia sobre a legitimidade da agravante, fato suficiente à justificar o indeferimento. Alegada garantia do juízo que, igualmente, é totalmente controversa, pois fundada em bloqueio de ativos de outra executada (que, de mesma forma, busca o levantamento daquela quantia) e em pedido de acordo para pagamento parcelado que exige concordância da parte adversa. Pretensão manifestamente infringente. EMBARGOS REJEITADOS.